Tribunal: STF
Processo: HC 260367
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 218.872/SC (e-doc. 4).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está preso preventivamente pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Seguiu-se o protocolo do mencionado recurso ordinário dirigido ao STJ, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa alega que a prisão preventiva do paciente foi decretada sem fundamentação idônea, em afronta ao art. 312 do CPP, baseando-se apenas em denúncias anônimas, em processo em andamento e na suposta tentativa de fuga, sem elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Afirma que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e exerce trabalho lícito como servente de pedreiro, sendo pessoa de bons antecedentes. Argumenta que, conforme o art. 321 do CPP, deve ser concedida liberdade provisória na ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, podendo ser aplicadas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Ressalta ainda os princípios da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Superior Tribunal de Justiça, a partir das premissas assentadas pelo Juízo de origem, ressaltou a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pelo modus operandi do delito e pela apreensão de expressiva quantidade de cocaína (aproximadamente 1,077 kg), bem como pela tentativa de fuga em alta velocidade durante a abordagem policial. Destacou, ainda, a existência de processo em curso contra o paciente por tráfico de drogas. Concluiu pela inexistência de ilegalidade na imposição da custódia. Eis os fundamentos consignados:



    “Conforme visto acima, o decreto de prisão preventiva teve como lastro as circunstâncias do delito, já que descumpriram a ordem de parada policial e fugiram "na condução do automóvel Ford/Focus, placa MGL2F05, em alta velocidade, e transitando por diversos bairros da cidade de Brusque/SC, para evitar a captura" e "durante a fuga, os conduzidos arremessaram um tijolo pela janela do veículo, tendo sido identificado, momentos após, que se tratava de um tablete de cocaína, pesando aproximadamente 1.077kg". 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal



    (...) 



    Consignou-se, ademais, a presença de anotações criminais pretéritas também por tráfico de drogas. Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 



    Aliás, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.” (e-doc. 4; grifos nossos)  



    9. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    10. Registro, por fim, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator